Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-06.2016.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA
Órgão julgador: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO NÃO PAGOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEVIDAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.